Tribunal: TJMT
Processo: 1020940-83.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020940-83.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), DALIRIO BRIANEZI - CPF: 302.942.669-68 (EMBARGANTE), PERCI TOMAZI DALLA NORA - CPF: 204.902.081-34 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), DANIEL BRIANEZI - CPF: 225.049.319-72 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1020940-83.2023.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DECISÃO DETERMINOU EXCLUSÃO JUROS REMUNERATÓRIOS DO CÁLCULO - TEMA 968/STJ – EXCLUI A APLICAÇÃO DOS MESMOS ENCARGOS DO CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS – DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1020940-83.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:
DALIRIO BRIANEZI E OUTROS.

EMBARGADO
:

BANCO DO BRASIL S.A.
.

Processo na origem n.º 0001562.04.2010.8.11.0037

Comarca de Primavera do Leste.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
DALIRIO BRIANEZI E OUTROS
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso
dos embargantes, para manter a decisão que determinou que a Contadoria Judicial realize o cálculo de atualização do débito excluindo os juros remuneratórios, para incluir apenas correção monetária e juros de 1% a partir da citação
.

O Agravo n.º 1020940-83.2023.8.11.0000 restou assim ementado (ID 195708187 - Pág. 2):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DECISÃO DETERMINOU EXCLUSÃO JUROS REMUNERATÓRIOS DO CÁLCULO - TEMA 968/STJ – EXCLUI A APLICAÇÃO DOS MESMOS ENCARGOS DO CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS – DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato" (Tema 968/STJ).

Não incidem juros remuneratórios na repetição de indébito apurado em favor do mutuário de contrato de mútuo feneratício”.

Os embargantes,
DALIRIO BRIANEZI E OUTROS.,
alegam que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que: não foi aceita a impugnação ao cumprimento de sentença, logo não há como acolher o excesso de execução; foi anulada a decisão que excluiu anteriormente os juros remuneratórios; que o Tema 968 é inaplicável porque não tem efeito
ex-tunc
e a decisão judicial é anterior à sua edição; que a decisão que definiu a incidência de encargos idênticos aos fixados no contrato transitou em julgado e não pode ser modificado em liquidação de sentença; que os juros remuneratórios não constituem matéria de ordem pública.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício e reformar a decisão que determinou novos cálculos excluídos os juros remuneratórios.

CONTRAMINUTA
: (ID 197311657) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1020940-83.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
DALIRIO BRIANEZI E OUTROS
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso dos embargantes, para manter a decisão que determinou que a Contadoria Judicial realize o cálculo de atualização do débito excluindo os juros remuneratórios, para incluir apenas correção monetária e juros de 1% a partir da citação
.

Os embargantes,
DALIRIO BRIANEZI E OUTROS.,
alegam que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que: não foi aceita a impugnação ao cumprimento de sentença, logo não há como acolher o excesso de execução; foi anulada a decisão que excluiu anteriormente os juros remuneratórios; que o Tema 968 é inaplicável porque não tem efeito
ex-tunc
e a decisão judicial é anterior à sua edição; que a decisão que definiu a incidência de encargos idênticos aos fixados no contrato transitou em julgado e não pode ser modificado em liquidação de sentença; que os juros remuneratórios não constituem matéria de ordem pública.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício e reformar a decisão que determinou novos cálculos excluídos os juros remuneratórios.

Os embargos se insurgem contra o acórdão proferido no Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso para manter a decisão que determinou que a Contadoria Judicial realizasse o cálculo de atualização do débito
excluindo os juros remuneratórios
, para incluir apenas correção monetária e juros de 1% a partir da citação.

Os embargantes, ao argumento de que o acórdão foi omisso, pretende de fato a sua reforma para permitir a inclusão no cálculo de juros remuneratórios.

O acordão rejeitou o pleito, ao fundamento de que a sentença exequenda não determinou a inclusão de juros remuneratórios na repetição do indébito, portanto tal entendimento não poderia ser alterado em sede de cumprimento de sentença.

Além do fato de que o entendimento já havia sido pacificado na Súmula 968/STJ, no sentido do “Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato”.

Observe-se que tanto o pedido formulado na inicial da ação de repetição do indébito, quanto a sentença que julgou referida ação, apesar de mencionarem que a repetição se faria com os mesmos encargos cobrados no contrato, não trataram especificamente da incidência encargos remuneratórios sobre a atualização do débito, mas apenas de correção monetária e juros de mora.

Vejamos o pedido: “
e) requer que a apuração dos valores objeto da condenação seja realizada por simples cálculos aritméticos, impendentemente de instalação da fase de liquidação e sentença, mas que desde já, sejam fixados os parâmetros da evolução da condenação que deverá ser com
os mesmos encargos fixados nos títulos de crédito
, com espeque nos arts. 187, 398, 884 e 927 do Código Civil,
ou seja (correção monetária e juros convencionados nas cédulas rurais, capitalizados mês a mês)
, desde o débito indevido na conta gráfica da operação, até a data da efetiva restituição, como forma de indenizar o autor;
”

Agora o trecho do dispositivo da sentença: “
66. Ainda, o percentual devido deve ser repetido, em homenagem ao princípio da reciprocidade contratual e da igualdade, considerando-se os mesmos encargos fixados no contrato firmado entre as partes, devendo
os juros moratórios incidir a partir da citação, e a correção monetária a contar da data do efetivo pagamento
pela parte requerente até a data da restituição ora determinada. (...) 69. O percentual devido deve ser repetido atentando-se aos idênticos encargos fixados no contrato firmado entre as partes, bem
como os juros moratórios devem incidir a partir da citação, e a correção monetária a contar da data do efetivo pagamento pela parte requerente até a data da restituição ora determinada
”.

E, por fim, o dispositivo do Apelo dá exatamente esta dimensão com relação à sentença, ou seja, de que sobre o valor a ser restituído devem incidir apenas juros de mora e correção monetária. Vejamos: “
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do requerido BANCO DO BRASIL S.A., para reformar a sentença apenas para decertar a prescrição da pretensão referente aos títulos de crédito rural com relação ao pedido de restituição relativo ao período do plano verão, sendo
devida a restituição do valor cobrado a mais apenas no período do plano Collor, de forma simples,
acrescido de juros de mora e correção monetária tal como determinados na sentença
, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação
” (ID 181490161 - Pág. 98).

Em nenhum desses itens há a menor referência à utilização de juros remuneratórios como forma de atualização da condenação, portanto, se não houve a condenação a esse título, não pode ser esse encargo acrescido aos cálculos do valor exequendo.

Desse modo, cai por terra o argumento de que a condenação ao pagamento de juros remuneratórios teria transitado em julgado, que não poderia ser mudado por não se tratar de matéria de ordem pública, ou mesmo que não se aplica ao caso a Súmula 968/STJ, porque
a decisão agravada se limitou a determinar que fossem feitos os cálculos exatamente conforme havia determinado a sentença
.

Também não comporta acolhimento o argumento dos embargantes de que, não tendo sido aceita a impugnação do embargado, a decisão não poderia acolher pedido de excesso de execução, porque não se trata aqui de reconhecimento de pedido de excesso, mas sim de
decisão que apenas determinou que os cálculos para apuração do valor exequendo se adequassem ao comando judicial posto na sentença (título executivo)
.

Conclui-se, portanto, que o acórdão embargado manteve a decisão que determinou a exclusão dos juros remuneratórios do cálculo, porquanto não haviam sido determinados no título executivo judicial (sentença na ação de repetição do indébito). Apenas corroborou a fundamentação com o entendimento sumulado no STJ de que a modalidade de juros pretendida não tem aplicação no caso, porque a utilização de juros remuneratórios constitui prerrogativa exclusiva das entidades que integram o sistema financeiro nacional.

Assim, não restaram demonstrados os vícios apontados pelos embargantes.

Portanto, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, ainda, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024